Tribunal: STF
Processo: HC 165582
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. 



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 137.758, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.